Tribunal: STF
Processo: Rcl 91694
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Benedita Josefa da Silva e outros em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0816996-71.2024.8.20.0000, sob a alegação de violação à autoridade do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da repercussão geral).

Narram os reclamantes que, na origem, a controvérsia decorre de ação em fase de liquidação de sentença destinada à apuração da perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos de servidores públicos estaduais do padrão monetário Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/1994.

Relatam que o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil para apuração dos índices de perda ou ganho nos meses de março e julho de 1994 e, posteriormente, homologou os cálculos apresentados pelo perito, adotando como parâmetro para a conversão da moeda o mês de julho de 1994. Sustentam que tal metodologia seria incompatível com a legislação federal e com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN.

Informam que interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos, ao argumento de incorreta metodologia de liquidação. Contudo, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso, assentando que a decisão de primeiro grau observou os parâmetros da Lei nº 8.880/1994 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento na aplicação do Tema 5 da repercussão geral. Interposto agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade, o Tribunal local manteve a negativa de seguimento aos recursos excepcionais, reafirmando que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Os reclamantes sustentam que o acórdão impugnado teria se afastado da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN, ao admitir metodologia de cálculo que utilizou o mês de julho de 1994 como marco para a conversão monetária, o que implicaria compensação indevida da perda remuneratória com reajuste concedido aos servidores estaduais em maio de 1994. Alegam, ainda, que o Tribunal de origem teria admitido a compensação do denominado “abono constitucional” (rubrica 234), o que também violaria o precedente vinculante desta Corte.

Com base nesses fundamentos, pedem a procedência do pedido da reclamação.

É o relatório. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No paradigma apontado como violado, o STF fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

O tribunal de origem decidiu o caso no seguinte sentido (eDoc. 11):

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU OS ÍNDICES APRESENTADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INCORRETA NA INCORRETA METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA NA LIQUIDAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À INCLUSÃO DO ABONO CONSTITUCIONAL E AO PERÍODO DE CONVERSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 561.836/RN. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR AUMENTOS REMUNERATÓRIOS SUPERVENIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Verifica-se que a Corte local consignou que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram os critérios previstos na Lei nº 8.880/1994, bem como a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 561.836/RN. A partir dessa premissa, concluiu pela correção da metodologia adotada na liquidação e pela inexistência de diferenças remuneratórias a serem reconhecidas.

O acórdão também registrou que a apuração de eventual perda decorrente da conversão dos vencimentos em URV foi realizada em conformidade com a tese fixada no Tema 5 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito ao limite temporal para a incorporação das diferenças remuneratórias, restrito ao momento de eventual reestruturação da carreira do servidor.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente